Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE TRABALHO COLETIVO (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ESTAÇÃO DO METRÔ). MAJORANTE DO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de local de trabalho coletivo, já que se trata de local que possui um grande fluxo de pessoas, sendo indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores do local, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.